Tribunal: CARF
Processo: 10880.720929/2006-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.720929/2006-48
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3401-001.930 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que superada a questão do trânsito em julgado a unidade preparadora analise a
liquidez e certeza do crédito tributário. Vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Larissa Nunes Girard e Mara Cristina Sifuentes que negavam provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1) neste presente voto:
Tratava originalmente o presente processo das seguintes declarações de compensação
enviadas pela contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do
programa PER/Dcomp (fls. 4/62):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720929/2006-48
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720929/2006-48

Para todas elas, a contribuinte declarou que o crédito era decorrente do Mandado de
Segurança no 97.00206203 e informou que o trânsito em julgado da sentença judicial
teria ocorrido em 30/06/1997.
Por meio do despacho decisório de 31/08/2006 juntado às fls. 67/70, o Delegado da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo, considerando
que a sentença judicial favorável à contribuinte ainda não havia transitado em julgado e
com fundamento nos arts. 170 e 170-A da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional, e na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 74,
caput (redação dada pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002) e § 12,
inciso II, alínea d (incluído pela Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004), considerou
as compensações apresentadas em 2004 não admitidas e as compensações apresentadas
em 2005 não declaradas, possibilitando à interessada a interposição de recurso ao
Superintendente Regional da Receita Federal da 8a Região Fiscal, nos termos do art. 56
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
No recurso apresentado (fls. 74/88), a contribuinte requereu a reforma da decisão, uma
vez que, por meio do Mandado de Segurança no 97.00.206203, que tramita no Tribunal
Regional Federal da 3a Região sob o no 98.03.0404946, lhe teria sido concedido o
direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de PIS, com
débitos vincendos do mesmo tributo, com base no art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, alegando ainda que referida sentença teria sido proferida antes da
vigência da Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, que incluiu no CTN o
art. 170-A e que, portanto, tal dispositivo legal não se aplicaria ao seu caso.
A Superintendência Regional da Receita Federal da 8a Região Fiscal apreciou o recurso
(fls. 167/170), ratificando o entendimento da Derat no sentido de que as compensações
somente poderiam ter sido efetuadas após o trânsito em julgado da sentença judicial,
aplicando ao caso o art. 170-A do CTN. Entretanto, a Superintendência reconheceu a
ocorrência de impropriedades conforme abaixo relatado:
(...)
A contribuinte foi então cientificada da decisão da Superintendência em 10/09/2008 (fl.
186), sendo-lhe aberto prazo de trinta dias para manifestação de inconformidade em
relação à não homologação das seguintes Dcomps:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720929/2006-48

A interessada se manifestou nos autos em 22/09/2008 (fls. 192/200), narrando, de
início, os fatos pertinentes ao presente processo administrativo e argumentando depois
sobre o cabimento da manifestação de inconformidade e a consequente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no art. 74, §§ 9o e 11, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, demonstrando, diga-se, perfeita compreensão das
circunstâncias em que se deu a decisão da Superintendência Regional da Receita
Federal da 8a Região Fiscal.
A seguir a contribuinte alega que:
• as compensações foram realizadas com amparo em ação judicial e consequentes
decisões totalmente favoráveis, todas anteriores ao advento do art. 170-A do CTN;
• pela simples exegese da ação judicial em comento, percebe-se que o artigo 66 da Lei
no 8.383/91 estabelece um direito subjetivo em favor dos contribuintes que tenham
recolhido de forma indevida qualquer espécie de tributo, consubstanciado tal direito na
garantia de compensação. Ora, tendo a contribuinte incorrido em tal hipótese, ou seja,
recolhido de forma indevida um tributo, gozou de sua prerrogativa estabelecida pela
norma (direito objetivo), compensando, de maneira compatível com o quanto
preconizado, seus créditos fiscais. Assim, as compensações realizadas configuram um
exercício regular de um direito subjetivo, sendo este um direito amparado pelo
ordenamento e ratificado por decisões emanadas pelo Poder Judiciário;
• diferente do quanto exposto na decisão ora recorrida, nenhuma regulamentação
posterior ao exercício regular de um direito pode, de maneira alguma, restringi-lo, em
conformidade com o que dispõe o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem
como o art. 6o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, a Lei de Introdução
ao Código Civil. Nesse diapasão, tem-se que a aplicação do art. 170-A do CTN é
totalmente incabível no presente caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
unificou-se em torno dessa orientação, fixando ainda a data da propositura da ação
judicial como base para se estabelecer qual o regime tributário aplicável. Por vezes, o
STJ tem até entendido que a legislação tributária aplicável seria a vigente na época do
recolhimento indevido, ou seja, antes mesmo da propositura da ação judicial.
A 6a Turma da DRJ-SP1, em sessão datada de 05/06/2012, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 16-39.619, às fls. 211/217, assim ementado:
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720929/2006-48

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-SP1 em 02/05/2013
(conforme Aviso de Recebimento – AR, à fl. 238), apresentou Recurso Voluntário em
27/05/2013 contra a decisão, às fls. 221/229, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Apresentei, em sessão, os fundamentos pelos quais entendo que o processo está
maduro para votação, sendo desnecessária a realização de diligência. Contudo, meu voto foi
vencido por maioria.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital